Tribunal: TJPA
Processo: 0805419-75.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805419-75.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0805419-75.2023.8.14.0040

Nome: IVANEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Endereço: AV E6, QD 126A, 11, cidade jardim, PARAUAPEBAS - PA - CEP: 68515-000

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A
Nome: BANCO BRADESCO SA
Endereço: AC Marabá, SN, Quadra Três 13 Lote 17, FL31, Nova Marabá, MARABá - PA - CEP: 68508-970
Advogado do(a) APELANTE: JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - PE50401-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DEMANDA PREDATÓRIA. DIVISÃO EM VÁRIAS AÇÕES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANEIDE DOS SANTOS DE OLIVEIRA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico com Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, em decorrência da legalidade da cobrança e da existência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória.

Aduz a parte autora, ora apelante, na peça inicial, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário, referente a cobrança de seguro. Alega que não contratou o serviço e que os descontos vêm sendo realizados de forma indevida.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestação pela legalidade da cobrança.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo indeferimento do pleito ante a legalidade da cobrança, além da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória em contratos bancários, bem como a tática de dividir as demandas visando a obtenção do mesmo resultado.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção da demanda sem oportunizar a explicação da escolha de dividir as demandas incorre em abuso de autoridade, pois poderia ter ordenado a reunião das ações em razão da conexão existente entre elas.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pelo improvimento.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo indeferimento do pleito, além de ter detectado a existência de indícios de se tratar de litigância predatória.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o juízo a quo verificou a existência de duas demandas sobre o mesmo fato, o que indica se tratar de lide predatória e abuso do direito.

Esses fatos já indicam que se está diante das chamadas demandas predatórias que, atualmente, assolam os Tribunais pátrios.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo
a quo
uma maior cautela e atenção na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas pequenas ou grandes Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já, por conta desses fatos narrados e com base na experiência que já se tem sobre o tema, afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e, muito menos, com o da primazia do julgamento do mérito.

Ressalto que a não apresentação de documento indispensável para a propositura da ação já seria suficiente para o indeferimento do pleito ou até mesmo da inicial. Digo isso porque nesse tipo de lide insincera, o patrono da parte, que muitas vezes não sabe nem do que se trata a lide pois somente foi cooptada a assinar uma procuração, age de forma idêntica em centenas de ações, de maneira que deixa de juntar documentos essenciais; de expor especificamente o fato e a questão jurídica de cada uma das partes; trata genericamente os casos, eis que não individualiza a análise do suposto direito de seu cliente da forma regular esperada para cada ação.

Percebe-se, também, que nesses casos a parte não demonstra que ao menos realizou reclamação junto à instituição financeira questionando a cobrança dos valores descontados em seu benefício previdenciário.

Ora, por todos esses fatos, já não resta a menor
dúvida que se está diante de uma ação produzida artificialmente, em lote, uma vez que inexiste nos autos a prova cabal da existência de uma pretensão resistida que pudesse gerar o interesse processual
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Em verdade, nota-se que não há que se falar em lide no caso trazido à baila, eis que a LIDE é caracterizada pela existência de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse conceito corresponde ao núcleo de um processo judicial civil, sem o qual não há conflito a ser dirimido pelo Estado-Juiz.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas e já indica seu escopo, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto à validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte não apresentou documentos básicos e necessários para a análise do pleito, o que dificulta o julgamento do feito e demonstra que o advogado, e não a parte em si, pretende jogar com a sorte. Sorte de encontrar um Juiz incauto e um colega ou um banco, que é sempre o réu, que não apresente o contrato ou comprovante da transferência do valor financiado, a fim de que consiga uma condenação em danos morais e a devolução, em dobro, dos valores descontados.

Lembro que é dever do autor provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, Art. 373, I), bem como trazer aos autos as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados em sua exordial. Desse ônus a apelante não se desincumbiu nas suas frágeis alegações.

Outro fato que chama a atenção é o lapso temporal entre o possível dano ou ilegalidade supostamente sofrida pela parte autora e o protocolo das ações, posto que somente após vários meses ou até muitos anos depois de ter sofrido os descontos é que as partes pleiteiam a declaração de inexistência de débito e indenização por terem sido supostamente lesadas.

Considerando que as partes possuem características muito semelhantes, sendo geralmente idosos analfabetos ou pessoas de pouca instrução que assinam procurações sem o necessário discernimento ou sequer tem conhecimento das respectivas ações, resta evidente a capitação ilícita dessa clientela.

A advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais. A falta de juntada de documentos que atesta a pretensão resistida da parte ou até mesmo extratos bancários de período anterior à suposta alteração unilateral da conta, já seria suficiente para indeferir a inicial.

Entretanto, o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta da legalidade na cobrança do seguro, bem como restou comprovado que o feito fora produzido em escala e através de conhecida litigância predatória, o que entendo ter agido de forma escorreita, visto que a parte autora dividiu em várias ações o que poderia ter sido pleiteado em somente uma demanda, pois decorrentes do mesmo fato.

Assim, além da enxurrada de demandas ajuizadas de forma predatória conforme já exposto, o causídico ainda inova no sentido de fatiar em várias outras demandas o alegado direito da parte autora, tudo com o claro escopo de tentar lesar os bancos e abocanhar mais indenizações e honorários em caso de sucesso da demanda.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Neste mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-41.2022.8.17.2930 APELANTE: IVONETE GOMES DE SOUZA APELADO: BANCO BRADESCO S/A. JUÍZO ORIGINÁRIO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MACAPARANA RELATOR: DES. FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES RELATOR SUBSTITUTO: DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FATIAMENTO DE AÇÕES. ABUSO DE DIREITO. ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO. DEMANDA PREDATÓRIA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao "fatiamento" de demandas, em que o causídico, valendo-se de uma única procuração outorgada pelo cliente, ajuíza múltiplas ações de indenização por danos morais decorrentes do mesmo fato. 2. A conduta do patrono dos autos demonstra propósito único de multiplicar os ganhos com honorários advocatícios, em descompasso com a ética e economia processual no ajuizamento das ações, visto que deveria agrupá-las, reunindo todos os contratos de um mesmo banco, já que os processos possuem a mesma matéria, mudando apenas o número do contrato. 3. O ajuizamento de ações sucessivas e sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é considerado “assédio processual”, definido pela 3ª Turma do STJ ( REsp 1817845 - MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019) como a prática de abusar dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e ampla defesa. 4. Abuso do direito de ação, pois o ajuizamento de pluralidades de ações constitui utilização predatória do processo, prejudicando a celeridade processual. 5. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos eletrônicos da Apelação nº 0000348-41.2022.8.17.2930, por unanimidadeACORDAMos Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco emNEGAR PROVIMENTOao recurso, consoante relatório, votos e ementaque integram este acórdão. DES. JOÃO JOSÉ ROCHA TARGINO Relator substituto

(TJ-PE - AC: 00003484120228172930, Relator: FRANCISCO MANOEL TENORIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/03/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

Assim, por todos esses motivos, que devem ser avaliados com muita atenção pelos magistrados, entendo que escorreita da sentença de piso. Esse tipo de litigância que afeta sobremaneira a prestação jurisdicional a administração da justiça, tem que ser reprimida de forma exemplar pelo Poder Judiciário, assim como pela entidade de classe.

Portanto, irrepreensível a sentença
a quo
, eis que fundamentada com base nos fatos e provas constantes dos autos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024